Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS - PROVA ORAL - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Consta da denúncia que, entre os dias 16 e 17 de dezembro de 2021, na QNL 10, Conjunto G, Lote 10, Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ameaçou Anderson Santana dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave. A denúncia foi julgada procedente e o réu foi condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 49787998).
2. Em suas razões de apelação, o réu alega que as palavras foram ditas no “calor da discussão” e que a vítima provocou o réu. Assevera que o apelante comprou um carro da vítima e, esta, enquanto aguardava o adimplemento do restante do pagamento, sorrateiramente foi à casa do apelante e, com uso da chave reserva, levou o veículo objeto do contrato. O réu defende que, ao falar com a vítima, esta afirmou que não devolveria nem o carro nem o dinheiro da entrada, o que deu azo aos “desaforos” proferidos pelo acusado. Reputa atípica a conduta do acusado, em razão da ausência de dolo específico, decorrente da provocação feita pela vítima. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
3. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. Dessarte, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça, quando as declarações da vítima e das testemunhas são seguras e harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou a vítima de causar-lhes mal injusto e grave, ao afirmar, após o imbróglio com a compra e venda do veículo, que “iria ‘tacar fogo’ na casa da vítima” e que “não tinha medo da justiça ou da cadeia” (ID 49787988 E 49787990). O próprio réu, em Juízo, confessou o delito ao afirmar que, após discussão sobre a venda do automóvel, ficou nervoso e enviou as mensagens ameaçadoras para a vítima por meio de Whatsapp e também o ameaçou em sua residência (ID 49787991). A vítima Anderson, por seu turno, confirmou ter se sentido intimidada ao receber as ameaças do réu (ID 49787986).
4. Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 147, caput, do CP.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena e, na segunda etapa, compensadas a agravante da reincidência (ID 49787997) com a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi mantida no mesmo patamar de 1 (um) mês de detenção e tornada definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da terceira fase da dosimetria.
6. A reincidência e o fato de o crime ter sido praticado com grave ameaça impedem a fixação de regime mais brando que o semiaberto, nos termos do art. 44, incisos I e II, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.